Tribunal: TJMT
Processo: 0009274-62.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009274-62.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 73.503.567/0001-54 (APELADO), JUSTINA AMELIA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 326.210.861-87 (APELADO), JULIENE DE MATOS MORAIS SILVA - CPF: 023.515.711-26 (APELADO), SABINA ROSA PLACIDA - CPF: 928.818.401-59 (APELADO), IVO DA CUNHA PLACIDO - CPF: 442.050.311-49 (APELADO), MARCELO SOTOPIETRA - CPF: 134.684.448-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009274-62.2012.8.11.0041

Apelação no 0009274-62.2012.811.0041

APELANTE:
BRB BANCO DE BRASILIA SA

APELADOS:
HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JUSTINA AMELIA DOS SANTOS CARVALHO, JULIENE DE MATOS MORAIS SILVA, SABINA ROSA PLACIDA, IVO DA CUNHA PLACIDO

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE CONFISSÃO DE DIVIDA – PRESCRIÇÃO MATERIAL JÁ AFASTADA POR ANTERIOR ACÓRDÃO,
INCLUSIVE JÁ TRANSITADO EM JULGADO
– IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA, DE ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM
.

Resolvida a questão, no caso, da prescrição material, que foi afastada por anterior acordão, inclusive,
já transitado em julgado
, não cabe ao juízo de origem modificar o referido acórdão, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia.

Evidentemente que se as partes não concordassem com o acórdão, teriam utilizado a via específica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009274-62.2012.8.11.0041

Apelação no 0009274-62.2012.811.0041

APELANTE:
BRB BANCO DE BRASILIA SA

APELADO:
HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JUSTINA AMELIA DOS SANTOS CARVALHO, JULIENE DE MATOS MORAIS SILVA, SABINA ROSA PLACIDA, IVO DA CUNHA PLACIDO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente
BRB Banco de Brasília S.A.

AÇÃO
:
Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, Proc. no 559/2012, numeração única 9274-62.2012.811.0041, Cód. 757115, proposta pelo
BRB Banco de Brasília S.A.
, aqui apelante, em face de
Hello Distribuidora de Alimentos Ltda., Justina Amelia dos Santos Carvalho, Juliene de Matos Morais Silva, Sabina Rosa Plácido e Ivo da Cunha Plácido
.

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição material e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial em relação a alguns dos executados, ou seja, em relação a
Hello Distribuidora de Alimentos Ltda., Justina Amelia dos Santos Carvalho, Juliene de Matos Morais Silva
, por falta de suas citações
.

Quanto aos outros executados,
Sabina Rosa Placido e Ivo da Cunha Placido
, determinou o prosseguimento da Execução, mediante a intimação do exequente para postular o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Condenou o banco ao pagamento das custas processuais, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios.

Informa que o processo já foi extinto anteriormente, cuja sentença foi reformada pela anterior Apelação de igual no 0009274-62.2012.811.0041.

A
lega que a demora na conclusão dos atos processuais, em especial, dos atos citatórios, foi por culpa da secretaria do juízo singular e que este fato não é admitido pelo Juízo de origem.

Argui que a sentença impugnada vai de encontro com o que já foi decidido pela anterior Apelação.

Informa que a Execução
, que foi lastreada no Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 24.5.2011, no valor atualizado até 16.2.2012 de R$96.777,21 e originário de R$72.785,71, a ser pago em 36 prestações mensais, com vencimento da primeira para 20.8.2011 e da última para 21.7.2014,
foi proposta em 23.3.2012
e que
o despacho de citação proferido em 11.4.2012
, cujo mandado somente lhe foi entregue em dezembro de 2013, quando já decorridos 19 meses do pagamento da diligência do oficial de justiça.

Discorre ainda sobre prazos de certidão negativa de citação (13.12.2013) e da demora de sua intimação, ocorrida apenas em março de 2014, bem como ter postulado em abril de 2014 o desentranhamento do mandado de citação, cuja petição somente foi juntada pela secretaria do juízo de origem em 10.2.2015, quando transcorridos 10 meses do protocolo e juntada de nova certidão negativa em 03.2.2014. Também alega falta de intimação quanto a esta ultima referida certidão negativa, bem assim que somente em 03.2.216, ou seja, 22 meses depois, é que foi expedida certidão de intimação para depósito de diligência do oficial de justiça..

Argui ter postulado em fevereiro de 2016 buscas de endereços pelos sistemas Bancejud, renajud e infojud, cujo pedido somente foi deferido 04 meses após, ou seja, em 30.6.2016 e que somente foi intimada do resultado das referidas buscas em 22.7.2016, quando postulou a citação com base nos novos endereços.

Após discorrer sobre demais atos do processo e datas, informa que um dos executados, Sr.
Ivo Cunha Plácido
, conforme fls. 46 (no de origem), compareceu no processo e que, portanto, foi suprida sua citação, bem como que a outra executada,
Sabina Rosa Plácido
, foi citada, conforme fls. 49 (no de origem), bem assim, que esta ultima até opôs Embargos de Devedor no 7973-70.2019.811.004117228 que foram recebidos no mesmo dia que foi extinta anteriormente a Execução, ou seja, em 08.5.2018.

Argui ser, inclusive, contraditória a extinção da Execução no mesmo dia que o juízo singular recebeu os Embargos a Execução no 7973-70.2019.811.0041, código no 17228, opostos pela executada
Sabina Rosa Plácido
, e que determinou a intimação do banco credor para manifestar sobre referidos Embargos a Execução.

Relata que sobreveio a reforma da sentença pela anterior Apelação, cujo acórdão afastou a prescrição material e, inclusive, a intercorrente.

Após rebater a sentença e sustentar falta de desídia, bem como após alegar que o prazo da prescrição, de 05 anos, previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, que deve ser contado a partir da data do vencimento do título, pactuado para 21.07.2014, somente venceria em 07.2019 e após consignar que a citação dos devedores solidários interrompeu a prescrição, pugna pelo provimento do apelo e pela reforma da sentença.

Manifestação do executado
Ivo da Cunha Plácido
protocolada em 23.4.2021, em que alega não ter capacidade representativa para manifestar no apelo, por tratar de sentença que não lhe alcançou, porquanto declarou a extinção da ação apenas quanto a outros executados (
Hello Distribuidora de Alimentos Ltda., Justina Amelia dos Santos Carvalho, Juliene de Matos Morais Silva
) -(id. 112133940).

Sem contrarrazões de
Sabina Rosa Plácido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009274-62.2012.8.11.0041

Apelação no 0009274-62.2012.811.0041

APELANTE:
BRB BANCO DE BRASILIA SA

APELADO:
HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JUSTINA AMELIA DOS SANTOS CARVALHO, JULIENE DE MATOS MORAIS SILVA, SABINA ROSA PLACIDA, IVO DA CUNHA PLACIDO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente
BRB Banco de Brasília S.A.

AÇÃO
:
Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, Proc. no 559/2012, numeração única 9274-62.2012.811.0041, Cód. 757115, proposta pelo
BRB Banco de Brasília S.A.
, aqui apelante, em face de
Hello Distribuidora de Alimentos Ltda., Justina Amelia dos Santos Carvalho, Juliene de Matos Morais Silva, Sabina Rosa Plácido e Ivo da Cunha Plácido
.

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição material e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial em relação a alguns dos executados, ou seja, em relação a
Hello Distribuidora de Alimentos Ltda., Justina Amelia dos Santos Carvalho, Juliene de Matos Morais Silva
, por falta de suas citações
.

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição executiva reconhecida quanto a três dos cinco devedores, reconhecida pela extinção impugnada, e se é caso, portanto, de possibilitar o retorno, à origem, e o prosseguimento, da Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante
.

Cuida-se de
Execução lastreada no Instrumento Particular de Confissão de Dívida
firmado em 24.5.2011, no valor atualizado até 16.2.2012 de R$96.777,21 e originário de R$72.785,71, a ser pago em 36 prestações mensais,
com vencimento
da primeira para 20.8.2011 e
da última para 21.7.2014
.

A Execução foi proposta em 23.3.2012
contra o devedor principal
Hello Distribuidora de Alimentos Ltda.
e contra os fiadores e devedores solidários
Justina Amelia dos Santos Carvalho, Juliene de Matos Morais Silva, Sabina Rosa Plácido e Ivo da Cunha Plácido
.

O despacho de citação foi proferido em 11.4.2012
.

A citação de dois dos executados,
Sabina Rosa Plácido
e de
Ivo da Cunha Plácido
(ambos
fiadores e devedores solidários
), ocorreu em 15 de março de 2017
(certidão do oficial de justiça, id. 7137732)
e em 03 de abril de 2017
(comparecimento espontâneo no processo, id. 7137729),
respectivamente
.

E a citação dos demais executados,
Hello Distribuidora de Alimentos Ltda.
(
devedor principal
)
, Justina Amelia dos Santos Carvalho
(
fiadora
)
, Juliene de Matos Morais Silva
(
fiadora
), ainda não se efetivou.

A decisão impugnada reconheceu a prescrição material quanto a três dos executados e devedores solidários, bem assim decretou a extinção da Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante.

Pois bem. Esta questão de prescrição material
já foi afastada
pelo anterior acórdão,
TRANSITADO EM JULGADO EM 09.9.2021
, proferido na anterior Apelação com mesmo número desta atual, ou seja, no 0009274-62.2012.811.0041,
que foi julgada em 17 de julho de 2019
.

O v. acordão, proferido em 17.7.2019 e já transitado em julgado (09.9.2021), que afastou a prescrição material reconhecida em anterior extinção, cuja conclusão dada anteriormente pela Corte e contra a qual as partes não insurgiram, foi, agora, indevidamente alterada pelo juízo de origem.

Importante consignar que referido anterior acórdão, já transitado em julgado, reprisa-se, também afastou a prescrição material quanto aos devedores solidários não citados.

Veja o fragmento do referido anterior julgado::

“Frisa-se que a
citação de dois dos cinco executados solidários, ou seja, de
Sabina Rosa Plácido
(fiadora)

e de
Ivo da Cunha Plácido
(fiador), ocorreu em 15 de março de 2017
(certidão do oficial de justiça, id. 7137732)
e em 03 de abril de 2017
(comparecimento espontâneo no processo, id. 7137729),
respectivamente
,
ou seja, antes de 21 de julho de 2019
.

A citação dos demais executados
,
Hello Distribuidora de Alimentos Ltda.
(devedor principal)
, Justina Amelia dos Santos Carvalho
(fiadora)
, Juliene de Matos Morais Silva
(fiadora),
ainda não se efetivou
.

Logo,
não restou implementado o prazo prescricional de cinco anos, porquanto as citações válidas, de dois dos cinco executados solidários, foram feitas antes do dos 05 anos reservados para a prescrição do título exequendo
.

E QUANTO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS NÃO CITADOS
, importa consignar
que a citação válida de um, interrompe a prescrição para os demais
.

Realça-se que, em regra, conforme é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.276.778-MS, julgado em 28.3.2017), a interrupção da prescrição operada contra fiador não pode prejudicar o devedor principal.

TODAVIA, A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO ALCANÇARÁ O DEVEDOR PRINCIPAL NO CASO DE SE TRATAR DE DEVEDORES SOLIDÁRIOS,
COMO OCORRE NA SITUAÇÃO EM ANÁLISE
(ONDE, INCLUSIVE, HOUVE A RENÚNCIA, PELOS FIADORES, DOS BENEFÍCIOS DA FIANÇA)
EM QUE FOI FEITA A CITAÇÃO DE DOIS DOS FIADORES/DEVEDORES SOLIDÁRIOS ANTES DA DO DEVEDOR PRINCIPAL
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial lançada no referido REsp. 1.276.778-MS, julgado em 28.3.2017:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE LOCATÁRIA E FIADORES. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS FIADORES. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO PREJUDICA O DEVEDOR PRINCIPAL. EXCEÇÃO DO § 3° DO ART. 204 CC/02. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO EM SENTIDO INVERSO.

1. O Código Civil, em seu art. 204, caput, prevê, como regra, o caráter pessoal do ato interruptivo da prescrição, haja vista que somente aproveitará a quem o promover ou prejudicará aquele contra quem for dirigido (persona ad personam non fit interruptio).

2. Entre as exceções, previu o normativo que, interrompida a prescrição contra o devedor afiançado, ipso facto, estará interrompida a pretensão acessória contra o garante fidejussório (princípio da gravitação jurídica), nos termos do art. 204, § 4°, do CC.

3.
A interrupção operada contra o fiador não prejudica o devedor afiançado
(a recíproca não é verdadeira),
haja vista que o principal não acompanha o destino do acessório e, por conseguinte, a prescrição continua correndo em favor deste
.

4. Como disposição excepcional, a referida norma deve ser interpretada restritivamente, e, como o legislador previu, de forma específica, apenas a interrupção em uma direção - a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador -, não seria de boa hermenêutica estender a exceção em seu caminho inverso.

5.
NO ENTANTO, A INTERRUPÇÃO EM FACE DO FIADOR PODERÁ, SIM, EXCEPCIONALMENTE, ACABAR PREJUDICANDO O DEVEDOR PRINCIPAL, NAS HIPÓTESES EM QUE A REFERIDA RELAÇÃO
FOR RECONHECIDA COMO DE DEVEDORES SOLIDÁRIOS, OU SEJA, CASO RENUNCIE AO BENEFÍCIO OU SE OBRIGUE COMO PRINCIPAL PAGADOR OU DEVEDOR SOLIDÁRIO
, A SUA OBRIGAÇÃO, QUE ERA SUBSIDIÁRIA, PASSARÁ A SER SOLIDÁRIA, E, A PARTIR DE ENTÃO, DEVERÁ SER NORTEADA POR ESSA SISTEMÁTICA (CC, ARTS. 204, § 1°, E 275 A 285)
.

6. Na hipótese, o credor, num primeiro momento, ajuizou execução tão somente em face dos fiadores e, em razão da limitação da responsabilidade destes, num segundo momento, intentou nova execução contra a devedora principal para a execução do saldo restante. Dessarte, a interrupção da prescrição efetivada em relação aos fiadores não pode vir a prejudicar a principal devedora, sendo que a análise de eventual renúncia à fiança ou da obrigação solidária dos fiadores como devedores solidários demandaria a interpretação de cláusula contratual e o revolvimento fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte, pela incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. Recurso especial não provido.”
(grifei).

Ainda:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INTERRUPÇÃO POR ATO QUE IMPORTOU RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO DEVEDOR - EXTENSÃO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 204, §1.o, DO CÓDIGO CIVIL - QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA, EM TERMOS - ADITAMENTO CONTRATUAL - INEXISTÊNCIA - ENUNCIADO N.o 214 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INAPLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE DO FIADOR CONFIGURADA - MULTA MORATÓRIA - RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO INDÉBITO - COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

- O novo Código Civil, em seu art. 206, §3.o, inciso I, reduziu, para três anos, o prazo prescricional da pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, que antes era quinquenal, pela regra do art. 177, §10.o, inciso IV, do Diploma Civil pretérito.

- A interrupção da prescrição efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros (artigo 204, §1.o, do Código Civil)
.

- Inexistindo aditamento contratual, não há falar-se na aplicabilidade ao caso do entendimento constante do Enunciado n.o 214 da Súmula de Jurisprudência do STJ, a autorizar o afastamento da responsabilização solidária dos fiadores pelos débitos e encargos locatícios.

- Incabível a redução, em contrato de locação, de multa moratória fixada em patamar razoável.

- Para que se aplique a regra prevista no artigo 940 do Código Civil, que determina a repetição do indébito em dobro ao valor cobrado, há se configurar má-fé por parte daquele que exige o valor.
(TJMG - Apelação Cível 1.0461.07.040220-5/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2017, publicação da súmula em 05/04/2017) (grifei).

ASSIM,
EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARA OS TRÊS DEVEDORES SOLIDÁRIOS NÃO CITADOS, DECORRENTE DA CITAÇÃO VÁLIDA DE OUTROS DOIS
, o início do prazo prescricional de 05 anos, para os devedores não citados, reitera-se, passou a ser a partir da citação dos citados validamente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENSINO PARTICULAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃOVINTENÁRIA. INTERRUPÇÃO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela primeira executada, para o fim de reconhecer a prescrição
da pretensão executiva no tocante aos contratos de nos 20-02496/7-4, 20-02496/7-5, 20-02496/7-6 e 20-02496/7-7, bem como as parcelas com vencimentos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 1993, em relação ao contrato no 20-02496/7-3. Tratando-se de ação que visa à cobrança de dívida decorrente de instrumento particular de mútuo estudantil e não de mensalidades referentes ao serviço de ensino propriamente dito, o prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916 era o vintenário, nos termos do artigo 177, não se aplicando a regra específica contida no artigo 178, § 6o, inciso VII, do referido Diploma Legal. "In casu", as parcelas que autora pretende ver adimplidas possuem como data de vencimento os anos de 1992 (30.07 a 30.12), 1993 (31.01 a 30.06), 1993 (31.07 a 30.12), 1994 (31.01 a 30.06), 1994 (31.07 a 30.12) e 1995 (31.01 a 30.06). Assim, considerando que a ação de execução foi proposta em 09/06/1995,
E SENDO CITADOS O DEVEDOR SOLIDÁRIO
, EM 18/08/1995, NÃO HÁ FALAR EM PRESCRIÇÃO, UMA VEZ QUE A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO ATINGE TODOS OS DEVEDORES
, conforme o disposto artigo 204, § 1o, do Código Civil de 2002, correspondente ao artigo 176 do Código Civil de 1916. Precedentes do e. STJ e TJRS.
DESSA FEITA, IMPOSITIVA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA, TENDO EM VISTA QUE NÃO RESTOU IMPLEMENTADO O PRAZO PRESCRICIONAL,
POIS A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO, EM 18/08/1995, INTERROMPEU A PRESCRIÇÃO CONTRA TODOS OS DEVEDORES
, NOS TERMOS DO ARTIGO 204, §1o, DO CÓDIGO CIVIL, E ARTIGO 219, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.(Agravo de Instrumento, No 70057893950, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 25-02-2014)
(grifei).

EM CONCLUSÃO,
NÃO SE VERIFICA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
.

Realça-se que na execução em que há pluralidade de devedores, a falta de citação de alguns coexecutados também não obsta o prosseguimento do processo em relação aos que foram citados.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PLURALIDADE DE DEVEDORES. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. CITAÇÃO DO FIADOR. EFEITOS COM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. No contrato de fiança, havendo solidariedade entre os devedores, como na hipótese do art. 1.492, II, do CC/1916 (art. 828, II, do CC/2002), a interrupção da prescrição com relação a um codevedor atinge a todos, devedor principal e fiador (art. 176, § 1o, do CC/1916; art. 204, § 1o, do CC/2002).

2.
Na execução, quando há pluralidade de devedores, sendo facultativo o litisconsórcio, a falta de citação de alguns coexecutados não obsta o prosseguimento do feito relativamente aos que foram citados
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no REsp 466.498/DF, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 24/11/2009) (grifei).

E quanto a prescrição intercorrente, de igual forma, também não restou demonstrada
.

Prescrevem as regras do art. 921, inciso II, do CPC e a do §2o do mesmo dispositivo, que se não for localizado bem passível de penhora,
ocorrerá a suspensão do trâmite da Execução e o arquivamento, por um ano, do processo
.

Veja o teor do mencionado art. 924 do CPC:

“Art. 921.
Suspende-se a execução
:

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis
;”
(grifei).

Veja agora o disposto no §2o, do mesmo art. 921 do CPC/2015:

“§ 2
o

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
.” (grifei).

E, somente
após o decurso do referido prazo de 01 ano e do desarquivamento do processo, bem como da eventual falta de manifestação do exequente
,
é que iniciará o prazo da prescrição intercorrente, conforme prescreve o §4o do art. 921 do CPC
. Veja:

“§ 4
o

Decorrido o prazo de que trata o § 1
o
sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
.”

E, ao que parece, sequer foi determinada a suspensão da Execução, em conformidade com a regra do art. 921 do novo CPC
. De modo que também não houve o início da contagem da prescrição intercorrente.

ASSIM,

EM CONCLUSÃO, NÃO SE VERIFICA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E TAMPOUCO A DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a extinção da execução feita pela decisão impugnada, porquanto não restou verificada a implementação da prescrição do direito material e nem da prescrição intercorrente
.”

(grifo próprio e nosso).

Logo, o magistrado de origem não pode alterar o acórdão,
inclusive, já transitado em julgado
.
Evidentemente que se as partes interessassem pela reforma do acórdão teriam utilizado da via específica, o que não ocorreu
.

Veja a orientação jurisprudencial:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PLEITO INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA INCAPACITANTE.
ACOLHIMENTO DA
PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO JÁ ANALISADA E AFASTADA
EM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR À SENTENÇA,
PELO JUÍZO AD QUEM
. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PELO JUÍZO A QUO.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO HIERÁRQUICA. ERROR IN PROCEDENDO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO
. ATOS PROCESSUAIS ANULADOS A PARTIR DA SENTENÇA, INCLUSIVE, PREJUDICADA, POR CONSEGUINTE, A ANÁLISE DO MÉRITO REDCURSAL.

I-
AFASTADA A PRESCRIÇÃO EM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DO JUÍZO AD QUEM, ANTERIOR À SENTENÇA,
CONTRA O QUAL NÃO SE INSURGIU A RÉ
, OPERA-SE A PRECLUSÃO HIERÁRQUICA, OBSTANDO A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.

II- Restou patente nos fólios que esta Quarta Câmara do Tribunal baiano, em sede de Agravo de Instrumento, por unanimidade, rejeitou a preliminar de mérito de prescrição,
NÃO PODERIA O JUIZ A QUO REFORMAR TAL DECISÃO E DECLARAR PRESCRITA A AÇÃO
.

III-
NÃO PODE O MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – SOB PENA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA VIGENTE ENTRE OS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS – DECIDIR DIFERENTEMENTE DO QUE JÁ HAVIA SIDO DECIDIDO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR
, na hipótese presente, especificamente, por essa E. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento No 0001851-16.2010.805.0000-0.

IV-
EVIDENCIADO O ERROR IN PROCEDENDO, IMPÕE-SE A ANULAÇÃO DA SENTENÇA
, restando prejudicada a análise do mérito recursal, determinando-se, assim, o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, com os seus regulares trâmites processuais. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(Classe Apelação, Número do Processo: 0036204-70.2009.805.0080, Relator(a): Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 18.5.2016) (grifei).

No mesmo norte:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA JÁ APECIADA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO
. DECISÃO MANTIDA.

NÃO HÁ QUE SE DISCUTIR QUESTÕES RELATIVAS A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, POIS TAL MATÉRIA JÁ FOI OBJETO DE ANALISE POR ESTA CORTE, INCIDINDO A CHAMADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO
. Agravo de Instrumento não provido”
(TJPR, 15a C. Cível – 0043856-61.2021.816.0000, Guarapuava, Rel. Desembargador Jucimar Novochadlo, j. 10.10.2021) (grifei).

Aliás, a regra do art. 507 do CPC veda, inclusive, a rediscussão de matéria, a cujo respeito já operou a preclusão. Veja o regramento:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” (grifei).

Isso posto, dá-se provimento para o apelo e reforma-se a extinção da Execução proposta pelo banco aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022